Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ABANDONO DA CAUSA. CPC, ART. 485, III. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO. SUMULA 240 STJ. INAPLICABILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. PARCEIRO EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO.
1. Aplicam-se subsidiariamente as regras procedimentais do processo de conhecimento às ações de execução (CPC, art. 771, parágrafo único). O abandono da causa por mais de 30 dias pelo exequente acarreta a extinção da ação de execução sem resolução de mérito (CPC, art. 485, III).
2. A extinção do processo por abandono da causa somente depende de requerimento do réu quando oferecida contestação, ou seja, o réu tenha sido efetivamente citado e apresentado defesa (CPC, 485, § 6o).
3. A citação do executado deu-se por edital e a Curadoria Especial sequer opôs embargos à execução em seu favor, o que torna tal exigência dispensável e afasta o enunciado da Súmula 240 do STJ. Precedentes.
6. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados.
7. Os autos são eletrônicos e, por isso, a intimação é aperfeiçoada no momento em que o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação.
8. Recurso conhecido e não provido.